Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
DESPACHO No particular, cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental – cautelar mediante arresto, em que o pleiteante, ELSHADAY ENGENHARIA LTDA, pretende arresto de quantia a ser empenhada em favor da empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, em decorrência de desconstituição de multa aplicada pela Secretaria de Saúde do DF. Alega o requerente que, segundo consta do Portal de Transparência do DF, os valores sequer foram empenhados ou pagos à empresa CONTARPP, mas o pleiteante aduz que os valores devem ser colocados à disposição do juízo a fim de garantir a satisfação de seu crédito. Nos exatos termos do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Com efeito, não se está diante de matéria urgentíssima que requer a manifestação deste Tribunal em plantão judicial, porquanto os valores sequer foram empenhados. Ademais, os recursos de apelação estão pendentes de julgamento, razão pela qual o d. Relator poderá apreciar o pedido após o recesso judiciário. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 30/12/2024; 21h58.